Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723402-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO LOPES BARRA, JANAINA SILVEIRA DANTAS, VERA LUCIA DA SILVEIRA RECORRIDO: MIGUEL ANTONIO DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial e os condenou a: “pagarem ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.” 3. Alegam que a motivação para o ajuizamento da presente ação foi instrumento de vingança, uma vez que os recorrentes ajuizaram Queixa-Crime contra a filha do recorrido, devido ao comportamento desrespeitoso, injuriador e desnecessário que esta tinha contra a recorrente, Sra. Vera Lucia, pessoa idosa e portadora de comorbidades. Afirmam que tinham suas correspondências extraviadas, bens deteriorados, sofriam de intolerância religiosa e tinham sua paz roubada tanto pelo recorrido quanto por uma das testemunhas (síndica do bloco). Foram juntados vários Boletins de Ocorrência realizados pelos recorrentes. Até o cão do recorrido atacou o cão dos recorrentes. Esclarecem que houve tentativa de conciliação, tanto com o recorrido quanto com a síndica, entretanto todas frustradas. 4. Afirmam que os danos indenizáveis não foram comprovados, não por não terem ocorrido, mas, pela criação do cenário fantasioso por parte do recorrido para prejudicar os recorrentes. Não foram juntadas provas que comprovem as alegações do recorrido. E as únicas provas juntadas não demonstram os fatos constitutivos do direito por este pleiteado. Requerem a reforma da sentença, caso este não seja o entendimento, que o valor seja minorado. 5. O recorrido, em contrarrazões afirma que o presente feito não se trata de vingança e que as provas e depoimentos constantes dos autos demonstram de forma clara as ofensas, os xingamento e o tratamento hostil dos requeridos. Cita os números dos vídeos e as ofensas desferida. Requer a manutenção da sentença. 6. O recorrido é zelador do Bloco G da SQS 414, onde trabalha há mais de 34 (trinta e quatro) anos, afirma que vem sofrendo perseguição pessoal pela ex síndica, ora terceira recorrente, bem como, pelos primeiro e segunda recorrentes. Os fatos, confirmados por provas (vídeos e testemunhas), resultaram em registro de ocorrência policial. Os vídeos demonstram que tais ofensas não se deram de forma isolada, mas em um contexto de alteração de ânimos, em que os recorrentes xingaram, ofenderam com palavras ou gestos. 7. É incontroverso o fato dos recorrentes terem proferido ofensas ao recorrido. Inobstante as alegações de que eram destratados pelo recorrido, tinham suas correspondências extraviadas, porém, não foram apresentadas provas que o recorrido tenha agido com desídia ou irresponsabilidade, nem mesmo indício de comportamento desabonador, e, se assim o fosse, os recorrentes teriam outros meios de lidar com a situação. 8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o proferimento de palavras de baixo calão e xingamentos, em ambiente laboral na frente de colegas de trabalho e de outras pessoas que por ali passavam é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral. 9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. 10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma equitativa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.” As partes recorrentes sustentam violação ao art. 373, § 1o do CPC, notadamente porque não existe dano moral apto a ensejar a indenização a qual foram condenados. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Despacho de ID 30179727 determinou às partes que comprovassem a alegada hipossuficiência. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita ora concedida, conforme hipossuficiência comprovada pelos recorrentes. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a existência de dano moral indenizável nos seguintes termos: 6. O recorrido é zelador do Bloco G da SQS 414, onde trabalha há mais de 34 (trinta e quatro) anos, afirma que vem sofrendo perseguição pessoal pela ex síndica, ora terceira recorrente, bem como, pelos primeiro e segunda recorrentes. Os fatos, confirmados por provas (vídeos e testemunhas), resultaram em registro de ocorrência policial. Os vídeos demonstram que tais ofensas não se deram de forma isolada, mas em um contexto de alteração de ânimos, em que os recorrentes xingaram, ofenderam com palavras ou gestos. 7. É incontroverso o fato dos recorrentes terem proferido ofensas ao recorrido. Inobstante as alegações de que eram destratados pelo recorrido, tinham suas correspondências extraviadas, porém, não foram apresentadas provas que o recorrido tenha agido com desídia ou irresponsabilidade, nem mesmo indício de comportamento desabonador, e, se assim o fosse, os recorrentes teriam outros meios de lidar com a situação. Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. As partes recorrentes sequer indicaram qualquer dispositivo constitucional em tese violado, indicando, tão somente norma infraconstitucional, o que não enseja o conhecimento do Apelo Extremo, notadamente porque não houve oposição de embargos de declaração aptos a ensejar eventual omissão do Acórdão quanto a eventual prequestionamento que sequer fora indicado. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal